Tribunal: TJSP
Processo: 2196995-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão – Intenção de rediscutir a decisão – Prequestionamento – Rejeição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2196995-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR, é embargado
SAMUEL MARQUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2196995-54.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto 25.496 - (di)
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2196995-54.2020/50000 – SÃO
PAULO (Itaquera).
Embargante: Postalis Instituto de Previdência Complementar.
Embargado: Samuel Marques da Silva.
Voto 25.496
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ausência de
omissão
Intenção de rediscutir a decisão

Prequestionamento Rejeição.
1. São embargos de declaração ao acórdão de fls. 194/198, dito
omisso e do qual se tenciona discutir prequestionada a matéria (fls. 01/05).
É o relatório.
2. Nada existe a aclarar. Este recurso tem caráter infringente, sem
que, no contexto restrito de sua admissibilidade (artigo 1.022 da lei
processual em vigor), algo exista a suprir ou corrigir basta se leia o acórdão.
Objetiva-se, pois, da só rediscussão da questão, do que obsto. As questões,
relevantes à solução da causa, foram abordadas se bem ou mal, não ensejam
embargos. Por outro lado, não há o que prequestionar, já que dos pontos
efetivamente relevantes à espécie se tratou. Inda o houvesse, far-se-ia preciso
ocorrência de alguma das hipóteses do artigo 1.022 citado inexistentes. O
caso encerra, pois, tão-só, discordância do decidido, a refugir aos lindes
específicos dos embargos, adstrito a reexpressão da decisão e não à sua
redecisão. De fato, se a conclusão do julgado não é a desejada pelo recorrente
ou se houve, segundo seu pensar, interpretação equivocada dos regramentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2196995-54.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto 25.496 - (di)
3
legais, das provas produzidas ou das matérias postas sob apreciação, tal é
questão de convencimento dos julgadores, sendo despropositado se a tencione
alterar por meio de embargos de declaração.
No particular:
“Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação
de obscuridade, omissão, dúvida ou contradição. Se o acórdão
não está eivado de nenhum desses vícios, os embargos não
podem ser recebidos, sob pena de ofender o art. 535, CPC”
(RSTJ 59/170).
“Não pode ser conhecido recurso que, sob o rótulo de
embargos declaratórios, pretende substituir a decisão
recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelo de
integração não de substituição (STJ - 1a Turma, Resp.
15.774-0 - SP - EDcl, rel. Min. Humberto Gomes de Barros,
DJU 22.11.93, p. 24.895)”.
3. Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
Vicentini Barroso